Tribunal: STJ
Processo: 0008466-72.2004.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1242407 - RJ(2018/0024189-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JOANA GAYOSO DA SILVA MARCEL - RJ144128
MÁRIO GRAZIANI PRADA - RJ182956
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54669966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 79b5d392-f83b-4984-b3a7-a232a9af6906

Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília,
.
05 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54669966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 79b5d392-f83b-4984-b3a7-a232a9af6906

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1242407 -
RJ (2018/0024189-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JOANA GAYOSO DA SILVA MARCEL - RJ144128
MÁRIO GRAZIANI PRADA - RJ182956
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do
agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por RIO DE JANEIRO REFRESCOS
LTDA contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA53607297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: ab51bc60-665b-48d6-bcd6-de53fdd1974d

anulatória de débito fiscal, ajuizada por RIO DE JANEIRO REFRESCOS
Ação:
LTDA em face de INSTITUTONACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por RIO DE JANEIRO
Acórdão:
REFRESCOS LTDA (e-STJ fls. 770-771).
negou provimento ao agravo interno, mantida a
Acórdão embargado:
decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo interno
desprovido. (e-STJ fl. 1366)

opostos embargos de declaração por RIO DE
Embargos de declaração:
JANEIRO REFRESCOS LTDA, foram rejeitados (e-STJ fls. 1397-1401).
aponta divergência entre o acórdão embargado
Embargos de divergência:
e paradigma da Terceira Turma (AgInt no AgInt no
acerca dos
AREsp 1434528/RJ)
pressupostos para aplicação da Súmula 182/STJ.
Decisão unipessoal: indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
diante da
(e-STJ fls. 1465-1567).
Súmula 315/STJ
Agravo interno: questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além de
reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ
De acordo com o
§ 2o, do CPC, é certo que os embargos de
art. 1043,
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Documento eletrônico VDA53607297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: ab51bc60-665b-48d6-bcd6-de53fdd1974d

Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite
no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do
Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua
moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à
hipótese concreta dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.637.880/SP,
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
03/08/2018;
EAREsp 955.088/RS,
02/05/2018;
AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção, DJe de
EAREsp 1.406.323/SP,
17/09/2020.
Sob esse enfoque, "os embargos de divergência têm por finalidade
precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da
legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.581.988/BA,
Corte Especial, DJe de
).
15/10/2021
Assim, consoante a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "não se admite
a interposição de embargos de divergência quando não tiver sido apreciado o mérito
do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315 do Superior Tribunal de
Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no
incisos I e III do CPC"
art. 1.043,
(AgInt nos
Corte Especial, DJe de
.
EAREsp 1.746.628/SP,
20/04/2022)
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado proferido pela Segunda
Turma negou provimento ao agravo interno, mantida a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, diante da Súmula 182/STJ.
Portanto, como a controvérsia devolvida nos presentes embargos de
divergência sequer teve o mérito analisado no acórdão embargado, o presente
recurso não deve ser conhecido, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53607297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:34
Código de Controle do Documento: ab51bc60-665b-48d6-bcd6-de53fdd1974d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 1.242.407 / RJ
Número Registro: 2018/0024189-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084667220044025101 200451010084669 84667220044025101
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JOANA GAYOSO DA SILVA MARCEL - RJ144128
MÁRIO GRAZIANI PRADA - RJ182956
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54656752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: e1152b9b-7970-4a5f-9e2e-2ffaf126fda1

AGRAVANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JOANA GAYOSO DA SILVA MARCEL - RJ144128
MÁRIO GRAZIANI PRADA - RJ182956
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: e1152b9b-7970-4a5f-9e2e-2ffaf126fda1